Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-32.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-32.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASSIO LEANDRO ARAUJO - CPF: 531.789.711-49 (EMBARGANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), NELSINO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 537.898.301-00 (EMBARGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), SICREDI NOROESTE MT E ACRE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -

OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O julgador não está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente, mas sim valer-se do que entender suficiente para a formação da sua convicção.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos
CASSIO LEANDRO ARAUJO,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 49074494).

Alega que o acordão é omisso, pois, o Embargado emitiu o título sem ter realizado qualquer tipo de negócio com o Embargante, fato este incontroverso pela própria ementa, onde se reconheceu a venda “a non domínio”, ou seja, por aquele que não detinha domínio da coisa.

Também omisso, porque o Embargante efetuou o pagamento a quem detinha toda documentação proveniente da origem dos semoventes, o que não foi abarcado no acordão.

Prequestiona o fato de que “os egrégios julgadores não se pronunciaram sobre a legitimidade do título de crédito, não só nos fatos que deram ensejo a sua expedição, mas também na sua essência legal, em seus requisitos junto a legislação cambiária, ao ponto que foi requerido a declaração da inexigibilidade e inexistência débito referente a Duplicata n.o 000220, esta no valor de R$ 38.110,00, bem como o reconhecimento do pagamento a quem se apresentou como proprietário, isso no campo do pedido de reconvenção, reformando inteiramente a decisão monocrática.”.

Ao final requer sejam sanadas as omissões.

Contrarrazões (id. 52309989 e 52357501), pelo desprovimento e que seja aplicada a multa prevista nos artigos 80, VII e 1.026, do CPC, por serem manifestadamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha relatoria que,
por unanimidade desproveu o recurso (id. 49074494).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA “A NON DOMINIO” DE GADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DAS TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUTELA NA NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO - RECONVENÇÃO APRESENTADA – PROVAS ESCLARECEDORES – DEVER DE PAGAR -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A venda realizada por quem não é proprietário do bem, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura venda a non domino. Parte compradora que não se precaveu minimante na neg”

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, não há qualquer questão pendente, ainda que por teses diversas da suscitada pela Embargante em suas razões recursais:

Para que não restem dúvidas trago a colação trecho do acordão:

“Da análise do conjunto probatório, há fortes provas à ambos os lados e, nesse liame estreito, os detalhes assumem extrema relevância.

O primeiro deles é que a tese de Cleisson era o proprietário do gado, e teria recebido eles, em pagamento de frete, de um tal de Rafael Arruda e que a Nota Fiscal não se encontra em seu nome porque não tinha inscrição de Produtor Rural, não tem respaldo.

Isso porque, a única pessoa que poderia confirmar essa história era o próprio Rafael, contudo, conforme foi dito ele faleceu em um acidente, sem qualquer preocupação por parte da defesa e diligenciar a respeito na região, trazendo aos autos a confirmação ou qualquer documentação junto a Cleisson, dos alegados fretes, dos quais os gados seriam pagamento. Ou ainda, inquirir pessoas que conhecessem o tal Rafael Arruda, corretor de gados.

Também, no que tange a alegação de que era costume na região, (embora o gabo não estivesse em nome do Cleisson, assim como a Nota Fiscal foi emitida diretamente ao apelante), de comercialização dessa forma, porque grande parte de vendedores não tem inscrição de proprietário rural, declarou em audiência que pagar o valor para terceiro, que não é o emitente da nota fiscal não é regra, mas, exceção e que não exigiu anuência do emitente da nota para pagamento.

Além disso, o apelante é empresário, pessoa instruída, não podendo alegar desconhecimento das regras básicas de comercialização. Ora, beira o absurdo o ato de pagar a terceiro, sem anuência do emitente da nota, ou qualquer outro documento que demonstrasse que Cleisson tivesse autorização para receber pelas semoventes.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – PAGAMENTO REALIZADO DE BOA-FÉ E COM ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da pacífica orientação do STJ, “pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo, (sendo que), para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor” (STJ - REsp 1044673/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 15/06/2009). 2. A Seguradora comprovou que, antes do ajuizamento da ação, realizou o pagamento da indenização securitária às meias-irmãs da autora, seguindo à risca a disciplina da legislação do DPVAT, com a exigência de toda a documentação necessária, ou seja, adotando as cautelas necessárias, sendo escusável seu erro e objetiva sua boa-fé.” (TJ-MT - AC: 10027011520178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2019) destaquei

Outro detalhe é o seguinte. A escritura pública de declaração em nome de Cleisson Ivo de Oliveira foi elaborada aos 13/06/2.018, ou seja, um dia antes do protocolo da inicial. Assim, mesmo sabendo da duplicata, do protesto, do problema envolvendo toda a negociação, o autor (apelante) não indicou Cleisson como réu na ação, afim de que ele produzisse provas da propriedade dos gados e da história contada.

Ainda que superado todos os detalhes acima e buscasse entender que o apelante acreditou que estava pagando ao verdadeiro dono dos semoventes, sequer há prova dos pagamentos mencionados no recibo, o que era simples de fazer, eis que em grande parte envolveu emissão de cheques.

A declaração da testemunha Cleisson, isoladamente, não faz prova, eis que, ao que tudo indica, tal pessoa se passou de proprietário do gado e não repassou o dinheiro ao verdadeiro proprietário.

Lado outro, todos os documentos demonstram que o apelado é o proprietário dos animais, aliado a declaração da testemunha Edilson que explicou que Cleison ligou lhe perguntando se sabia de gado à venda, pois tinha comprador; que os dois (Cleisson e Edilson) irião dividir a comissão e Edilson faria o transporte; filmou o gado, acertaram forma de pagamento com 10 dias de prazo, após a entrega e Cleison enviou os dados para emissão de nota fiscal; nunca foi falado de Rafael e nem sabe quem é; Cassio era comprador e Nelsinho vendedor e que eles atuaram na negociação, como corretores dos gados. Foi ele quem descarregou os animais na propriedade do autor (Cassio).

Portanto, a meu ver é incontroverso que Cleisson não era proprietário dos animais e as provas pesam a favor do apelado, conforme registrado na sentença.”. “

As teses alternativas, também suscitadas nos Embargos de aplicação do artigo 308 do CC, que o apelado reconheceu que aquelas pessoas eram seus representantes na negociação, tacitamente outorgou poderes para os mesmos receberem, e, resta comprovado que o apelante pagou, foram afastadas, seja por inovação recursal, seja por não há mínima prova de que o apelado tenha outorgado poderes aos corretores para receber em seu nome, até porque, conforme se vê, o recibo declara como se o Cleisson fosse o verdadeiro recebedor, isso 2 a três dias após entregue o gato.

Vejamos: “Também no que tange a tese alternativa, além de se tratar de inovação recursal, não há mínima prova de que o apelado tenha outorgado poderes aos corretores para receber em seu nome, até porque, conforme se vê, o recibo declara como se o Cleisson fosse o verdadeiro recebedor, isso 2 a três dias após entregue o gado.”.

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, devendo a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

“Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, uma vez que ao qualificar os fatos trazidos ao seu conhecimento, não fica adstrito ao fundamento legal invocado (‘jura novit curia’ e ‘da mihi factum dabo tibi jus’).” (REsp n. 191.080/SP; 4a Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 04-11-2008; DJU 1o-12-2008; in www.stj.jus.br)

Não identifico, pelo menos por ora que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, para fins de aplicação de multa.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

Corrijo, de ofício, erro material na ementa: onde se lê “neg”, leia-se: negociação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020